Tribunal: TJSP
Processo: 1022653-09.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de seis horas no trecho de ida e dezesseis horas na viagem de volta de viagem internacional para a Europa - Incontroverso que nenhuma assistência material foi prestada pela ré à autora a minimizar os transtornos sofridos - Evidente o desgaste sofrido pela recorrente - Indenização por danos morais devida e majorada de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00 - Precedente da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de seis horas no trecho de ida e dezesseis horas na viagem de volta de viagem internacional para a Europa - Incontroverso que nenhuma assistência material foi prestada pela ré à autora a minimizar os transtornos sofridos - Evidente o desgaste sofrido pela recorrente - Indenização por danos morais devida e majorada de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00 - Precedente da Corte - O não acolhimento do valor sugerido na inicial a título de indenização não enseja sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso provido, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para 10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, condena-se a apelada, ainda, no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022653-09.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAZIELA
ORÉLIA PANINI LOEWEN, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022653-09.2019.8.26.0003 -Voto no 21905 – SP- ROL
2
Voto no 21.905
Apelação no 1022653-09.2019.8.26.0003
Apelante: Graziela Orélia Panini Loewen
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de seis horas no trecho de
ida e dezesseis horas na viagem de volta de viagem internacional
para a Europa - Incontroverso que nenhuma assistência material
foi prestada pela ré à autora a minimizar os transtornos sofridos -
Evidente o desgaste sofrido pela recorrente - Indenização por
danos morais devida e majorada de R$ 7.000,00 para R$ 10.000,00
- Precedente da Corte - O não acolhimento do valor sugerido na
inicial a título de indenização não enseja sucumbência recíproca,
nos termos da Súmula 326 do STJ - Sentença de parcial
procedência reformada - Recurso provido, para majorar o valor da
indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para 10.000,00 com
juros a partir da citação e correção monetária contada do
arbitramento, condena-se a apelada, ainda, no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados
de 10% para 15% do valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 133/138 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais foi julgado parcialmente
procedente para condenar a apelada no pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização
por danos morais com juros a partir da citação e correção monetária contada do
arbitramento. Reconhecida a sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e
despesas processuais, bem como fixaram-se honorários a serem pagos pela autora ao
patrono da ré de 10% do valor da diferença entre a indenização pretendida e a obtida e,
honorários a serem pagos pela recorrida ao patrono da autora no equivalente a 10% do
valor da condenação.
Apelou a demandante (fls. 140/151) alegando, em síntese,
que a indenização por danos morais teria sido fixada em montante diminuto e
desproporcional aos danos sofridos. Assim, deveria ser majorada.
Em contrarrazões (fls. 160/168) alegou a apelada que os
transtornos sofridos pela autora com o atraso no voo, teriam ensejado mero aborrecimento.
Sequer seria devida indenização por danos morais. Desta forma, não poderia ser majorada.
Pugnou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
A apelante adquiriu passagens aéreas da recorrida de
Curitiba/PR para Paris/França, com escala no Rio de Janeiro/RJ. O voo de volta, por sua
vez, foi de Amsterdan/Alemanha para Navegantes/SC, com escala no Rio de Janeiro/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022653-09.2019.8.26.0003 -Voto no 21905 – SP- ROL
3
É fato incontroverso o atraso de seis horas no voo de ida no
trecho Rio de Janeiro/Paris que, ensejou na reacomodação da apelante em aeronave de
outra companhia aérea (KLM), com escala em Roma/Itália. Também é incontroverso que,
ao chegar em Roma, a autora não recebeu nenhum auxílio da ré e teve que pernoitar às suas
próprias expensas em hotel da região, até o embarque em outro voo, ao local de destino.
Na viagem de volta houve novo atraso, de dezesseis horas até
que a apelante chegasse em Navegantes/SC, também sem nenhuma assistência material da
ré.
Desta forma, é devida a indenização por danos morais fixada.
Frisa-se que a aplicação da Convenção de Varsóvia ao caso,
não afasta este entendimento.
O art. 17.3 da Convenção prevê que “O transportador é
responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem
ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por
atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros,
adotar tais medidas.”
No caso, essas medidas não foram demonstradas.
No tocante ao valor da indenização, é cediço que sua fixação
deve se dar em termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o
ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o
arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
potencial econômico das partes e às suas atividades.
Assim, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 se mostra mais
adequado. Nesse sentido:
“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE
PASSIVA - Transporte aéreo de passageiros - Cancelamento
de voo internacional sem prévio aviso - Atraso de
aproximadamente 10 horas para chegada no destino -
Ausência de assistência material pela apelante, especialmente
alimentação - Violação aos deveres de segurança, eficiência e
adequação no transporte de passageiros - Transtornos e
desconfortos inequívocos - Dano moral 'in re ipsa' -
Responsabilidade objetiva - 'Quantum' reparatório fixado em
R$ 10.000,00 - Razoabilidade no caso concreto - Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação Cível no
1035575-85.2019.8.26.0002, 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, DJ 01/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022653-09.2019.8.26.0003 -Voto no 21905 – SP- ROL
4
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na fase recursal, não dependendo, assim, de requerimento
das partes.
Na espécie, a sucumbência da ré foi integral. Nos termos da
Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral. A condenação em montante
inferior ao postulado na inicial [R$ 15.000,00] não implica sucumbência recíproca.”
Desta forma, somente a apelada deverá arcar com o ônus da
sucumbência, notadamente com honorários majorados de 10% para 15% do valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar o
valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para 10.000,00 com juros a partir da
citação e correção monetária contada do arbitramento. Por consequencia, condena-se a
apelada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
majorados de 10% para 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator